Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-16.2012.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000737-16.2012.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMARIO DE SOUZA MORAES - CPF: 045.037.141-71 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAGNO DA SILVA COSTA - CPF: 050.706.261-24 (APELADO), Mylena Cristina da Silva Campos (VÍTIMA), Em segredo de justiça (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MYLENA CRISTINA DA SILVA CAMPOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – DESCONHECIMENTO DO ACUSADO ACERCA DA MENORIDADE DA VÍTIMA – ERRO DE TIPO CONFIGURADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

1.

Apontando a prova dos autos para o desconhecimento do réu acerca da idade da ofendida, está configurada hipótese de erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime previsto no art. 217-A do CP, e uma vez ausente o dolo, a manutenção da absolvição é medida de rigor.

2.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

ROMÁRIO DE SOUZA MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.o 0000737-16.2012.8.11.0029, que
absolveu
o réu
Romário de Souza Moraes
da imputação da prática da conduta típica descrita no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, por entender configurado o erro de tipo.

Nas razões recursais disponíveis no ID 130996172, o
Parquet
pretende a
condenação
do réu
nos exatos termos da denúncia
, ao argumento de que a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o erro inevitável quanto à idade da vítima, capaz de tornar a ação escusável, e excluir o dolo da conduta do agente.

Em contrarrazões vistas no ID 130996178, o ora apelado rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 132444164, opinou pelo
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo ministerial.

Verte da denúncia que, em data incerta no final do ano de 2010, na comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, o ora apelado
ROMÁRIO DE SOUZA MORAES
, então com 20 (vinte) anos de idade, iniciou um relacionamento amoroso com
Mylena Cristina da Silva Campos
, à época com 12 (doze) anos, e nesse contexto manteve relação sexual com a menor, por duas vezes.

Prossegue o Ministério Público narrando que, no mês de janeiro de 2011, o acusado e a vítima passaram a residir juntos na Fazenda Ponte Alta, situada na zona rural de Canarana/MT, local em que, convivendo maritalmente, mantiveram continuamente a prática de relações sexuais até fevereiro daquele mesmo ano.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
pela prática do crime de
estupro de vulnerável em continuidade delitiva
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
improcedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
absolvição
quanto à imputação da prática do delito previsto no art. 217-A,
caput
, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, contexto em que a Acusação agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Não foram arguidas preliminares. Outrossim, não há nulidades que devam ser reconhecidas e declaradas de ofício.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito de afastamento do erro de tipo e consequente condenação do réu, nos termos da proposição acusatória
:

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença na qual o Juízo
a quo
absolveu o acusado do crime de estupro de vulnerável, devido à ausência de provas robustas de que o agente tinha conhecimento de que a vítima era menor de 14 (quatorze) anos de idade.

Sem maiores delongas, curial registrar que
a sorte não assiste o Órgão de Acusação.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 130995662 - Pág. 08); da certidão de nascimento da vítima, atestando que esta contava com menos de 14 (quatorze) anos de idade na data do fato (ID 130995662 - Pág. 17); do Relatório de Encaminhamento elaborado pelo Conselho Tutelar (ID 130995662 - Pág. 10); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, embora o réu negue veementemente desde a fase policial e assim reafirmou em juízo, que tenha mantido relação sexual com a vítima, justificando que apenas mantiveram um brevíssimo namoro, sempre ingênuo e na presença dos familiares da adolescente, cuja menoridade desconhecia, tendo findado a relação imediatamente ao “choque” do conhecimento da sua pouca idade; é certo que em todas as oportunidades em que ouvida, a jovem afirmou categoricamente ter mantido conjunção carnal com o então namorado, ainda que somente por uma ou duas vezes.

Entretanto, a peculiaridade do caso em apreço enseja a análise também da presença do elemento subjetivo da conduta, o dolo do agente, exatamente como perquirido pelo magistrado sentenciante, afinal, ainda que o STJ tenha firmado

o entendimento de que para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A,
caput
, do CP, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos, conforme prevê o artigo 20 do CP, “
o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei
.”

Como se sabe, entende-se por
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal
ou
erro de tipo

aquele que recai sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica, isto é, consiste na falsa percepção da realidade ou no falso conhecimento que incide sobre algum ou vários dos elementos objetivos que compõem o modelo legal de conduta proibida e que, nos termos do
art. 20,
caput
, do Código Penal
, exclui o dolo, permitindo, porém, a punição pelo crime culposo, se previsto em lei.

Ademais, conforme leciona
GUILHERME NUCCI
, para que se reconheça o erro de tipo,
“
Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 146) – Destaquei.

Significa dizer que, havendo indicativos nos autos capazes de atestar que o agente possuía motivos concretos para ao menos desconfiar da tenra idade da vítima, descabe acolher a alegação de que agiu acobertado pelo estado de engano ou de erro.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que o conjunto probatório arrecadado ao feito é pródigo ao atestar que
o apelante não detinha pleno conhecimento acerca da idade da vítima
quando investiu contra a sua dignidade sexual
e nesse diapasão cito
uma série de indícios, como a aparência física da vítima, a idade muito próxima aos 14 anos, o grau de discernimento e desenvoltura para relacionamentos amorosos que ela demonstrava, o pouco convívio entre as partes, entre outros fatores – que reforçam a teoria de que, de fato, o acusado não tinha consciência de se tratar de uma jovem com menos de 14 anos, nem possuía condições de tê-la.

É fato que a desenvoltura da menor, seu consentimento ou sua eventual experiência anterior não afastam a ocorrência do delito, uma vez que, no crime do art. 217-A, a vulnerabilidade é presumida pela idade pueril da vítima; no entanto, podem contribuir para demonstrar, como no caso, que o acusado não tinha consciência de que manteve relação sexual com menor de 14 anos.

Extrai-se dos autos que embora a ocorrência em exame tenha sido registrada no ano de 2011, o réu
ROMÁRIO
somente foi
ouvido na Delegacia em 2019
, quando
apresentou a mesma versão posteriormente reproduzida em juízo no ano de 2022
, no sentido de que conheceu a ofendida por conta da amizade que mantinha com os avós maternos desta, frequentando-lhes a residência, e foi em uma dessas ocasiões que a adolescente aproximou-se e “roubou-lhe” um beijo, declarando seu interesse amoroso por ele, a partir de quando passaram a namorar, mas sempre à vista da mãe e da avó da jovem,
desconhecendo por completo que esta fosse menor de 14 anos, pois,
Mylena

era “
grandona, formada
”
(sic); e finalizou aduzindo que imediatamente à ciência da menoridade da ofendida, terminou o relacionamento.

Em sua
oitiva judicial
,
a vítima
Mylena
Cristina da Silva Campos

corrobora a versão do acusado
ao asseverar que possuía 13 (treze) anos de idade quando iniciou um namoro com ele, enquanto residia na casa da sua avó materna, e que esse relacionamento tinha contornos juvenis, acrescentando que
ROMÁRIO
efetivamente desconhecia sua menoridade, pois, em suas palavras, “
embora fosse nova, tinha aparência de quinze anos, era ‘bem formada’ de corpo, então ele pensou que fosse mais velha, só tendo sabido sua real idade tempos depois, quando então terminaram o relacionamento
”.

Prosseguindo em suas declarações perante a autoridade judiciária,
a vítima
afirmou ter ocultado a sua idade
para o então namorado justamente por receio de ele não querer namorá-la
por achá-la muito nova, e também porque tinha discernimento de que sua menoridade poderia implicá-lo em conduta passível de prisão, não desejando que algo assim ocorresse, motivo pelo qual decidiu fugir para a moradia de
ROMÁRIO
, destacando que eram muito apaixonados, “
coisa de adolescente
” (sic), tanto que ameaçou retirar a própria vida para ficar com ele.

Finalizando seu depoimento, a ofendida explicou que sua avó entrou em contato consigo logo que fugiu e pediu que retornasse para casa porque
ROMÁRIO
poderia ser preso, razão pela qual voltou imediatamente e separaram-se desde então. Outrossim, salientou que sempre foi bem tratada pelo réu, nunca tendo sido forçada ao que quer que seja, bem assim, que “
ele tinha muito respeito por mim, era igual namoro de antigamente
”, inclusive externou o seu profundo descontentamento pelo oferecimento da denúncia em face do ex-namorado e pelo fato dele ainda estar respondendo a uma ação penal por este fato mais de dez anos depois.

A
genitora da ofendida
, por sua vez, senhora

Alessandra Alves da Silva
, conquanto não tenha esclarecido quer na fase policial, quer em juízo, se o réu tinha conhecimento da menoridade da adolescente, esclareceu ao MM. Juiz
a quo
que à época dos fatos morava na fazenda e quem criou a vítima foi sua mãe, que lhe comunicou que
Mylena
estava “conhecendo” um rapaz, destacando que efetivamente via os dois de mãos dadas sentados na residência de sua mãe, sem qualquer comportamento escandaloso, sequer beijos na boca, recordando-se que seu falecido marido teria consentido com a fatídica fuga da vítima para a vivenda do então namorado, mas que tal ação durou cerca de um dia e nem ficou sabendo se mantiveram relação sexual neste ínterim.

Ouvida exclusivamente na fase inquisitiva, a senhora
Maria José Alves Rocha
,
avó materna da vítima
e que a criou desde que tinha pouco mais de um ano de idade, esclareceu que a jovem tinha cerca de doze anos quando iniciou um namoro com o réu, e embora os pais da menor aceitassem o relacionamento, a depoente tentou demovê-la da ideia de seguir adiante, mas a adolescente passou a fazer chantagens dizendo que iria se matar acaso fosse proibida de relacionar-se amorosamente com o apelado, e decidiu fugir na companhia deste, tendo a depoente acreditado que a neta fosse realmente capaz de dar cabo à própria vida.

Desta feita, se
nos
crimes de natureza sexual

a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório, desde que seja segura, coerente e harmônica
, e esteja corroborada por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente;
não há motivo
in casu
para se negar credibilidade à sua versão firmemente deduzida em juízo, no sentido da ignorância do então namorado acerca da sua menoridade
e das circunstâncias fáticas permitirem que ele sequer desconfiasse, notadamente sua compleição física.

Exatamente como ponderado pelo douto magistrado sentenciante, estou convencido de que o acervo probatório autoriza concluir que
o apelado agiu em
erro de tipo
porque
desconhecia a idade da vítima
e, portanto, a sua condição de vulnerável, afastando-se assim da conduta elemento essencial à configuração do crime de estupro de vulnerável.

Neste sentido, colaciono os julgados deste eg. Tribunal de Justiça em situações semelhantes:

“
(...) Conquanto as provas dos autos sejam fartas, confirmando que houve a prática de atos libidinosos e conjunção carnal com adolescente, não se sustenta a condenação nos moldes trazidos na denúncia e levados a efeito na sentença hostilizada, no que concerne ao delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal, pois não ficou devidamente comprovado que o acusado tinha conhecimento da real idade da menor.
Impõe-se a absolvição quando o indivíduo pratica a ação típica incorrendo, contudo, em erro sobre circunstância elementar, concernente à idade da vítima, de modo que o error aetatis afasta o dolo e consequentemente a adequação típica da conduta
(...)
”. (TJ-MT 0004361-80.2016.8.11.0046 MT, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2021). Destaquei.

“
(...) 2.
Se da comparação das provas nas fases da investigação criminal constatar-se a existência de dúvida insuperável acerca da ciência do agente quanto à idade da vítima – de modo a incorrer em erro sobre circunstância elementar, concernente à idade da vítima -, não sendo possível vislumbrar, de forma inequívoca, que o Apelado se valeu de situação de vulnerabilidade para tanto, impositiva é a manutenção da sentença absolutória, sob o pálio do axioma in dubio pro reo.

- Igualmente, a corroborar o decisum, malgrado a genitora da vítima ter alegado que não aprovou o relacionamento dela com o réu, em contrapartida, tem-se o depoimento da vítima que afirmou ter mentido sobre a sua idade ao Apelado, nas fases policial e judicial, e as declarações de sua avó, responsável por seus cuidados que aprovou o referido relacionamento, além da compleição física da ofendida, pois conforme declarações da Policial Militar, em razão da sua aparência, ela aparentava ser maior de idade à época dos fatos delituosos denunciados (...).
” (TJ-MT 0007296-95.2018.8.11.0055 MT, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2022). Destaquei.

Destarte, configurado o erro sobre elemento do tipo, o qual exclui o dolo, deve ser mantida a sentença absolutória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de
apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.o 0000737-16.2012.8.11.0029.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022